Tribunal: CARF
Processo: 11543.002424/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002424/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.109 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1994
DA RESTITUIÇÃO DE ITR INDEVIDO. LEGITIMIDADE
Somente o sujeito passivo que promoveu a retenção indevida ou a maior de
tributo poderá pleitear a restituição do tributo pago indevidamente.
DA
RESTITUIÇÃO.
TRIBUTO
PAGO
COM
BASE
EM
LEI
POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF.
DECADÊNCIA
O direito de pleitear a restituição de tributo pago em valor maior que o devido,
inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, extingue-se após o
transcurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito,
assim entendida como sendo a do pagamento antecipado, nos casos de
lançamento por homologação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito a pleitear a restituição do tributo extingue-se com o decurso do prazo
de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002424/2009-34
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-060.308, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 4302-4311):
Relatório
A contribuinte em epígrafe protocolou, em 04.11.2009, às fls. 01, pedido de restituição
(fl. 03) com suas razões anexadas de fls. 05/20, acostando aos autos os seguintes
documentos: cópia do Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração, às fls.
22/31; b) cópia da Assembléia Geral Extraordinária, às fls. 32/60; c) Procuração e
Substabelecimento, às fls. 62/66; d) Notificações/comprovantes de pagamento, às fls.
68/1.666; e, e) tabelas comparativas contendo os valores pagos relativos aos exercícios
de 1993 e 1994, às fls. 1.667/1.673.
A contribuinte embasa o pedido de restituição do ITR na declaração de
inconstitucionalidade, no que concerne a aplicação das alíquotas constantes da Lei n°
8.847/1994, em desrespeito ao princípio constitucional tributário da anterioridade, o que
acarretou recolhimentos indevidos do ITR, referentes ao exercício de 1994, relativos a
centenas de imóveis rurais localizados no Estado da Bahia, que alega ser proprietária.
Em 28.04.2011, a IRF/Ilhéus lavrou o a Intimação no 106/2011, às fls. 4.026/4.027, para
a contribuinte apresentar os documentos comprobatórios que a legitima a requerer a
restituição do ITR/1994 (i); sanar a irregularidade na representação da sociedade (ii) e
efetuar a quantificação do pedido de restituição (iii).
Essa Intimação foi recepcionada pela contribuinte em 09.05.2011, às fls. 4.034, que
postou, em 01.06.2011, a correspondência de fls. 4.037/4.038, acompanhada dos
documentos de fls. 4.039/4.238, na qual requer a prorrogação do prazo por mais 30
(trinta) dias para comprovar a titularidade sobre os imóveis rurais que embasaram o
pedido de restituição e quantificar os valores envolvidos, posto que, no que se refere à
regularização da representação processual, pugnou pela juntada dos anexos
instrumentos societários e de mandato.
Em 08.07.2011, às fls. 1.425, a contribuinte postou a correspondência de fls.
1.702/1.704, acompanhada dos documentos de fls. 1.705/4.025, informando que junta às
cópias dos documentos que, embora a titularidade dos imóveis seja atribuída à
sociedade Mucuri Agroflorestal, esta transferiu a sua exploração e, consequentemente, a
sua posse e o seu domínio útil, à Aracruz Celulose, incorporada pela requerente,
transferindo-lhe, nos termos do art. 31 do CTN, a responsabilidade sobre os pagamentos
correspondestes ao ITR devido nos períodos em apreço e, assim, o direito à restituição.
Informa, ainda, que está levantando o valor exato objeto da restituição, protestando por
nova prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias.
A contribuinte postou, em 08.08.2011, às fls. 4.254, a correspondência de fls.
4.241/4.242, acompanhada dos documentos de fls. 4.243/4.253, na qual informa que
procedeu à quantificação do montante atualizado a ser restituído, apurando,
aproximadamente, o valor de R$980.948,38 (novecentos e oitenta mil, novecentos e
quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme planilha anexa (fls.
4.243/4.251).
Por intermédio do Despacho Decisório IRF/Ilhéus no 103, de 06.05.2013, foi indeferido
o pedido de restituição no valor de R$980.948,38 (novecentos e oitenta mil,
novecentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) formulado pela reclamante,
em face da decadência. Para tanto embasou-se no disposto no art. 165, inciso I,
combinado com o art. 168, caput e inciso I, do CTN, conforme dispõe o Ato
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999. Além disso, embasa o
indeferimento pela falta de legitimidade da contribuinte para pleitear a restituição, isso
porque as Notificações e comprovantes de pagamento acostados aos autos não guardam
relação com a peticionaria do indébito tributário.
Cientificada do Despacho Decisório, em 13.05.2013, às fls. 4.260, a interessada postou,
em 12.06.2013, às fls. 4.297, a manifestação de inconformidade de fls. 4.261/4.274,
instruída com os documentos de fls. 4.275/4.296, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- preliminarmente, reitera possuir legitimidade para o pleito porque trouxe aos autos
documentos comprobatórios que, embora a titularidade dos imóveis fosse atribuída à
sociedade Mucuri Agroflorestal SA à época do fato gerador, esta transferiu a sua
exploração e, consequentemente, a sua posse e o seu domínio útil, à Aracruz Celulose,
incorporada pela requerente, transferindo-lhe, nos termos do art. 31 do CTN, a
responsabilidade sobre os pagamentos correspondestes ao ITR devido nos períodos em
apreço e, assim, o direito à restituição;
- informa que traz aos autos documentos societários comprobatórios do vínculo
existente entre si e a antiga proprietária sob tributação, pelo que, entende não existir
controvérsias neste ponto;
- entende que não ocorreu a decadência do direito de pleitear a restituição do ITR
recolhido indevidamente, baseando esse entendimento no art. 168, inciso II, do CTN,
isso porque, passada em julgado alguma Decisão Judicial (no caso, Decisão da qual o
STF reconheceu a inaplicabilidade das alíquotas da Lei no 8.847/94 ao exercício de
1994), tem-se o prazo de 05 (cinco) anos para o pedido de restituição;
- considera que essa Decisão foi tomada pelo STF em dezembro de 2005, e é de se notar
que o pedido é tempestivo, já que decorridos menos de 04 (quatro) anos do julgado e
transcreve excerto da Ementa dessa Decisão;
- expõe que o CARF firmou entendimento no sentido de que uma vez declarada a
inconstitucionalidade da utilização das alíquotas constantes do Decreto-Lei no 399/93
para a cobrança do ITR, no exercício de 1994, não resta outra alternativa senão
considerar improcedente o lançamento e seguindo essa linha de raciocínio, concluiu que
o direito à repetição do indébito nasce tão logo seja declarada a inconstitucionalidade da
cobrança, posto que essa é a consequência lógica da declaração de improcedência do
lançamento e transcreve Ementas de Decisões desse Órgão, para embasar sua tese;
- alega ser pacífico, no âmbito do STJ, que o prazo para pleitear a restituição de tributo
pago a maior conta-se a partir da data do julgamento no qual restou reconhecida a
inconstitucionalidade da cobrança, transcrevendo, também, Ementas de Julgados;
- considera que o STF, no caso no qual discutia a constitucionalidade das normas do
empréstimo compulsório incidente sobre a aquisição de veículos, reconheceu que uma
vez declarada a inconstitucionalidade de uma norma surge para o contribuinte o direito
à repetição do indébito, o que além de corroborar o anteriormente exposto, é mais
abrangente, uma vez que reconhece que qualquer valor pago além do devido,
independentemente da época e circunstâncias em que foi pago, será sempre indevido e,
por isso, deverá sempre ser repetido;
- conclui que o prazo de 05 (cinco) anos a que se refere o art. 168, inciso II, do CTN
conta-se, no caso, a partir da data da publicação do Acórdão do RE em que o STF
reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ITR no ano de 1994 nos moldes da
Lei no 8.847/94;
- ressalta que a Decisão proferida nos autos do RE 448.5583, embora não tenha sido
proferida em processo no qual foi parte, tem alcance suficiente para beneficiá-la, isso
porque, atualmente, de acordo com a regra do § 1o, do art. 543B, do CPC, apenas um ou
dois recursos representativos de uma dada controvérsia constitucional podem ser
apreciados pelo STF, ficando os demais casos sujeitos à sorte destes;
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

- considera que seria indiferente se tivesse ou não interposto recurso ao STF com o
intuito de ver reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, visto que já tendo sido
apreciado um recurso, o seu não seria;
- diz que antes mesmo do advento do art. 543B do CPC, o STJ já havia firmado
entendimento nesse sentido, assim torna-se claro que em ambos os casos o direito à
restituição nasce a partir da data em que foi publicado o Acórdão proferido no RE
148.754;
- discorre amplamente sobre a inconstitucionalidade da Lei no 8.847/94 para aplicação
de suas alíquotas sobre o ITR devido em relação ao próprio exercício financeiro do ano
de 1994, transcrevendo legislação e jurisprudência sobre o tema;
- conclui que é incontroverso que o pagamento feito do ITR de 1994 nos moldes
instituídos pela retificação do anexo à MP no 399, publicado no mesmo exercício de
1994, em 07.01.1994, trata-se de inequívoco pagamento indevido, que autoriza a
restituição do valor pago a maior, nos termos do art. 165 do CTN;
- pelo o exposto, pugna pela reforma do Despacho Decisório, a fim de determinar a
restituição dos valores pagos a maior a título de ITR, exercício 1994, com a aplicação
da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1994
DA RESTITUIÇÃO DE ITR INDEVIDO. LEGITIMIDADE
Somente o sujeito passivo que promoveu a retenção indevida ou a maior de tributo
poderá pleitear a restituição do tributo pago indevidamente.
DA RESTITUIÇÃO. TRIBUTO PAGO COM BASE EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECADÊNCIA
O direito de pleitear a restituição de tributo pago em valor maior que o devido, inclusive
na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo STF, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito, assim entendida como sendo a do pagamento
antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada em 27/11/2015 (Termo de fl. 4318) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 4321-4333) em 29/12/2015, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 4321-4333) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Legitimidade para o Pedido de Restituição
O artigo 3o, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 900, de 30 de
dezembro de 2008, que disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título
de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, assim previa:
Art. 3o. A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
[...]

Por oportuno, destaco o contido no artigo 31, do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172/1966):
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Agora, em análise ao caso concreto, não vislumbro legitimidade à Recorrente para
o pleito de restituição de ITR, isso porque ela não era o sujeito passivo da obrigação tributaria à
época que ensejou o pagamento pleiteado, posto que ela não era a proprietária, titular de seu
domínio útil, ou possuidora a qualquer título, dos imóveis listados nas planilhas (fls. 1667-1673),
onde figuram como proprietários dos imóveis diversas pessoas físicas e algumas pessoas
jurídicas, entre elas a citada sociedade empresária Mucuri Agroflorestal S/A.
Por sua vez, quanto aos documentos societários (fls. 4277-4296), do vínculo
existente entre a Recorrente e a antiga proprietária (Mucuri Agroflorestal S/A) e que esta
transferiu a exploração dos imóveis e, consequentemente, a sua posse e o seu domínio útil à
Aracruz Celulose, incorporada pela Requerente, tais documentos não provam a sua legitimidade
para o pedido de restituição, visto que os imóveis e comprovantes de pagamento estão em nome
de pessoas físicas e algumas outras pessoas jurídicas, que não constam do citado vínculo.
Assim, voto no sentido de negar provimento à legitimidade pleiteada.

Do Mérito
A Recorrente alega a inaplicabilidade das alíquotas da Lei no 8.847/1994,
referente ao ITR do exercício de 1994.
Quanto a este mérito, por oportuno, transcrevo a ementa do referido Recurso
Extraordinário no 448.558-3, verbis:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. ITR. 3. A nova configuração do ITR
disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou com sua reedição de 07.01.94, a qual
por meio de seu Anexo alterou as alíquotas do referido imposto. 4. A exigência do ITR
sob esta nova disciplina, antes de 01 de janeiro de 1995, viola o princípio constitucional
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

da anterioridade tributária (Art. 150, III, "b"). 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.

Importante destacar que o mencionado RE acima não foi o julgado em regime de
repercussão geral, sendo assim, para o presente caso, a necessidade da interpretação da
legislação tributária.
Assim, deve-se analisar o previsto no artigo 168, inciso I, do CTN, que:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;

E, por sua vez, o artigo 165 do mesmo diploma:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;

Neste norte, tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o
caso do ITR, deve-se observar que o pagamento antecipado já extingue o crédito tributário, como
previsto no artigo 150, § 1o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.

Portanto, o pagamento extingue o crédito tributário, conforme previsto na
legislação acima destacada.
Assim, tem-se que o termo inicial seria o previsto no art. 168, inciso I, do CTN,
ou se esse termo deveria ser transladado para a data da publicação do Acórdão do STF que
declarava a inconstitucionalidade, nos casos de controle concentrado, ou para a data da
publicação da Resolução do Senado Federal no 49/95, nos casos de controle difuso.
Objetivando esclarecer a questão, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer PGFN/CAT/ no 1.538, de 18 de outubro de 1999, posicionando-se nos seguintes
termos:
45. Enfim, por todos os argumentos acima despendidos, pelas lições de eminentes
mestres do Direito, nacional e estrangeiro, e, notadamente pela decisão do STF, no RE
no 57.310-PB, cujo acórdão encontra-se reproduzido no artículo 34 deste trabalho,
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

temos a convicção de que é equivocada a jurisprudência que define as datas de
publicação do acórdão do STF e da resolução do Senado Federal como marcos iniciais
dos prazos decadencial ou prescricional do direito de pleitear a restituição de tributo
pago com base em lei declarada inconstitucional.
46. Por todo o exposto, são estas as conclusões do presente trabalho:
I – o entendimento de que termo a quo do prazo decadencial do direito de restituição de
tributo pago indevidamente, com base em lei declarada inconstitucional pelo STF, seria
a data de publicação do respectivo acórdão, no controle concentrado, e da resolução do
Senado, no controle difuso, contraria o princípio da segurança jurídica, por aplicar o
efeito ex tunc, de maneira absoluta, sem atenuar a sua eficácia, de forma a não desfazer
situações jurídicas que, pela legislação regente, não sejam mais passíveis de revisão
administrativa ou judicial;
II – os prazos decadenciais e prescricionais em direito tributário constituem-se em
matéria de lei complementar, conforme determina o art. 150, III, “b” da Constituição da
República, encontrando-se hoje regulamentada pelo Código Tributário Nacional;
III – o prazo decadencial do direito de pleitear restituição de crédito decorrente de
pagamento de tributo indevido, seja por aplicação inadequada da lei, seja pela
inconstitucionalidade desta, rege-se pelo art. 168 do CTN, extinguindo-se, destarte, após
decorridos cinco anos da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 165 do
mesmo Código;

Posteriormente, considerando o teor do Parecer acima, o Secretário da Receita
Federal do Brasil expediu o Ato Declaratório no 096, de 26/11/1999, nos seguintes termos:
I – o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário – arts. 165, I, e 168, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional).

Por sua vez, com a edição da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de
2005, não mais restaram dúvidas a respeito de tal matéria, que:
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito Tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

E, diante da pacífica situação, tem-se a Súmula CARF no 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002424/2009-34

Assim, é de se concluir que, visto que o pedido de restituição foi formalizado em
04.11.2009, já tinha decorrido o prazo decadencial do direito de a Contribuinte pleitear a
restituição referente aos pagamentos efetuados em 1994, razão pela qual, voto no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital